Tribunal: TJMT
Processo: 1018734-56.2024.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018734-56.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[JEMES RAFAEL DOS SANTOS - CPF: 035.719.841-70 (RECORRENTE), POLLYANNA APARECIDA BRANDAO FERNANDES - CPF: 011.226.411-50 (ADVOGADO), JEMES RAFAEL DOS SANTOS 03571984170 - CNPJ: 32.624.776/0001-79 (RECORRENTE), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1018734-56.2024.8.11.0002.

Origem
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente:
NU PAGAMENTOS S.A.

Recorridos:

JEMES RAFAEL DOS SANTOS e JEMES RAFAEL DOS SANTOS 03571984170

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
04 a 07/11/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA BANCÁRIA – RESPONSABILIDADE DO BANCO RECONHECIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO, POIS EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE –

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. no 243838721, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC, desde a citação, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, desde o arbitramento.

Ainda, determinou que o reclamado proceda, no prazo de 15 (quinze) dias, com a regularização da conta dos reclamantes, com a consequente disponibilização de transação dos respectivos valores indisponibilizados depositados na conta dos demandantes, sob pena de multa.

Em razões recursais, o recorrente alega:

1)

A inexistência de falha na prestação do serviço;

2)

Possibilidades de bloqueio e cancelamento previstas contratualmente;

3)

Ausência de ato ilícito;

4)

A inocorrência de danos morais

5)

A redução do
quantum
indenizatório

6)

A violação aos princípios da autonomia privada e da livre iniciativa – necessidade de afastar a ordem de suspensão definitiva do cancelamento da conta e disponibilização de eventuais valores.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante é empresário, que atua na área de serviços especializados em instalação, manutenção, limpeza e higienização de sistemas de ar-condicionado, e mantinha, junto ao requerido, a titularidade de conta da sua pessoa física e jurídica.

Alega que, em agosto de 2023, foi surpreendido com o bloqueio da sua conta pessoal (pessoa física), tendo sido informado por e-mail que a medida havia sido tomada por motivos de segurança, em razão da suspeita de fraude. No entanto, após o decurso do prazo informado pelo reclamado para a conclusão da análise, a conta foi encerrada.

Posteriormente, assevera que houve também o bloqueio de sua conta empresarial (pessoal jurídica), sendo que, ao tentar realizar uma transferência, os clientes recebiam um “alerta de golpe” antes de concluir a transação.

Em sede de
contestação (ids. 243838702/243838709/243838710), o reclamado alega que, por questões de segurança, decidiu encerrar qualquer vínculo com o autor, visto que a conta possui vários
reportes
em aberto sob a alegação de golpe e coação
, juntando aos autos
extratos da conta do demandante
e
dois
prints
de transações bancárias contestadas
,
insuficientes para evidenciar o alegado uso indevido da conta.

Ressai do documento de id. 243838726, que o recorrente procedeu com o cumprimento parcial da obrigação de fazer determinada na decisão monocrática, atinente ao restabelecimento de uma das contas do reclamante (Conta no 13609363-6).

In casu
, a
matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC).

Contudo, compete ao reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito, ainda que minimamente, apesar da inversão do ônus da prova (CDC), e à reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

O artigo 14, do CDC, dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia
,
deve responder objetivamente pelos danos causados
à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso,
os danos morais restaram caracterizados
, eis que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores,em razão da falha na prestação do serviço da recorrente,
na medida em que procedeu o bloqueio indevido da conta bancária do autor
, tendo este, inclusive, buscado uma solução administrativa junto à demandada, porém, não obteve êxito.

A propósito:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
BLOQUEIO INDEVIDO DA CONTA BANCÁRIA
- SUSPEITA DE FRAUDE - CONSUMIDOR NÃO NOTIFICADO PREVIAMENTE -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
- RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
DANO MORAL IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrido.

2.
Restando caracterizada a falha na prestação dos serviços e os danos sofridos pelo consumidor, decorrente do bloqueio indevido da conta bancária, fica o banco recorrido obrigado a reparar o dano moral causado
.

3. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

4. O quantum indenizatório arbitrado na sentença deve ser mantido, pois se mostra adequado ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

5. Comprovada a falha na prestação do serviço, consubstanciada no bloqueio indevido da conta bancária do recorrido, a manutenção da obrigação de fazer é medida que se impõe.

6. Recurso conhecido e improvido.

(TJMT - N.U 1016580-10.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 22/09/2020, Publicado no DJE 25/09/2020) (grifei).

Ressalta-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai só pela verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo singular
, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024